Tribunal: TCU
Processo: 005.927/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento para avaliar a evolução normativa do PGD no âmbito do Poder Executivo Federal.

Inteiro teor:
Acórdão 2369/2024-TCU-Plenário Trata-se de acompanhamento na Secretaria de Gestão e Inovação (Seges) e na atual Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), ambas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), para avaliar a evolução normativa do Programa de Gestão e Desempenho (PGD) no âmbito do Poder Executivo Federal, em atenção ao item 9.5 do Acórdão 2564/2022-TCU-Plenário . Considerando que a norma vigente à época do Acórdão 2564/2022-TCU-Plenário foi revogada no início de 2023, que a IN SEGES-SGPRT/MGI 24/2023 só foi publicada em 31/7/2023 e que este vácuo normativo impediu a realização das ações de controle previstas na referida deliberação, sendo necessária a aprovação de novo cronograma; considerando que as práticas adotadas pelo MGI, especialmente, o envolvimento efetivo de diversos atores e a consideração das boas práticas destacadas no Acórdão 2564/2022-TCU-Plenário , indicam uma abordagem adequada, que ajuda a mitigar os riscos potenciais relacionados à elaboração da nova norma; considerando que a IN SEGES-SGPRT/MGI 24/2023 apresenta aderência ao Decreto 11.072/2022 e que as ações de gestão empreendidas pelo MGI devem ser revistas com o fim do prazo de adequação dessa IN, o relatório apontou oportunidades de melhoria para alguns procedimentos, com a finalidade de contribuir para o aperfeiçoamento do PGD, sem a proposição de determinações ou recomendações; considerando ainda que a auditoria operacional, a ser concluída este ano, abordará indicadores, obtidos junto à Seges/MGI, para averiguar o grau de adoção do PGD nas organizações do Poder Executivo Federal, sendo o foro mais adequado para eventuais medidas mais propositivas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso V, do Regimento Interno-TCU, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) autorizar o seguinte cronograma para as ações de controle previstas no Acórdão 2564/2022-TCU-Plenário ; a.1) conclusão do levantamento (item 9.3) com o objetivo de realizar um benchmarking nas principais normas de teletrabalho da Administração Pública Federal até junho de 2024; a.2) conclusão da auditoria operacional com aspectos de conformidade em cinco órgãos (item 9.2) até novembro de 2024; e a.3) realização de acompanhamento para avaliar a implementação do PGD (item 9.5) em conjunto com a auditoria operacional indicada no item anterior; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da respectiva instrução, à Secretaria-Executiva, à Secretaria de Gestão e Inovação e à Secretaria de Gestão de Pessoas, todas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 005.927/2023-4 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Unidades: Secretaria de Gestão e Inovação (Seges) e Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) 1.2. Interessado: Tribunal de Contas da União 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há